Tribunal: TJDFT
Processo: 0735290-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TESTE DO ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE DE CALIBRAGEM ANUAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. REINCIDÊNCIA MANTIDA. ATENUANTE INOMINADA INAPLICÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA E DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 306, caput e §1o, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de comprovação de calibragem do etilômetro enseja nulidade da prova e absolvição por insuficiência de materialidade;
(ii) estabelecer se a dosimetria deve ser redimensionada diante da antiguidade das condenações anteriores, da alegada inaplicabilidade da reincidência e da possibilidade de atenuação ou substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O teste do etilômetro é válido e suficiente para comprovar a embriaguez, uma vez que o modelo utilizado foi aprovado pelo INMETRO (Portaria DIMEL/INMETRO no 234/2018) e submetido à verificação periódica prevista no art. 4o da Resolução CONTRAN no 432/2013, sendo dispensável a calibragem anual.
4. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, teste de alcoolemia (0,45 mg/L), confissão extrajudicial e depoimentos policiais coerentes e harmônicos, os quais gozam de presunção de veracidade e fé pública, não infirmados por prova em contrário.
5. Deve ser afastada a valoração negativa dos maus antecedentes, uma vez que as condenações são antigas (2002 e 2006) e não guardam contemporaneidade com o fato, conforme entendimento da Tese 150 do STF (RE 593818 RG).
6. A realização voluntária do teste do etilômetro, isoladamente, não se revela circunstância relevante apta para reduzir a culpabilidade com o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do CP.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, caput e §1o, I e II; CP, arts. 59, 64, I, 66, 33, 44 e 77; CPP, art. 386, VII; Resolução CONTRAN no 432/2013, art. 4o; Portaria DIMEL/INMETRO no 234/2018.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos no 2003869, 0707111-77.2023.8.07.0014, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 29/05/2025;
TJDFT, Acórdão no 1918142, 0700183-26.2022.8.07.0021, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 05/09/2024;
TJDFT, Acórdão no 1793543, 0702807-73.2020.8.07.0003, Rel. Simone Lucindo, j. 30/11/2023;
TJDFT, Acórdão no 1874413, 0717304-69.2023.8.07.0009, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 06/06/2024;
STF, RE 593818 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 18/08/2023 (Tese 150).